Tribunal: TJDFT
Processo: 0729348-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. PESQUISA SISTEMAS TJDFT. AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OFENSA. NÃO OBSERVADA. PREQUESTIONAMENTO.
1 – Monitória. O caso em exame se subordina à regra prevista nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, que tem por objeto o recebimento do valor mencionado na inicial, lastreado na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
2 – Citação infrutífera. Inércia do autor. Ao autor incumbia a adoção de medidas que possibilitariam a citação dos réus, de modo que, frustradas as diligências e não tendo se manifestado sobre os procedimentos requeridos e deferidos pelo juízo, acertada a sentença, que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do CPC.
3 – Princípio da cooperação e ao da instrumentalidade. Inocorreu violação ao art. 6o do CPC, pois, esse dispositivo processual prevê a cooperação entre os sujeitos do processo, com a finalidade de se obter uma decisão em tempo razoável, situação não observada pelo autor, ante a sua inércia. De igual forma, não há ofensa ao princípio da instrumentalidade, porquanto não se vislumbrou o ato que o autor pretende seja considerado válido, eis que se discute nesta sede a correção, ou não, da sentença ao extinguir o processo, tomando como norte a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, no caso a ausência de citação.
4 – Prequestionamento. Quanto ao prequestionamento da matéria, é essencial que a questão suscitada pela parte tivesse sido efetivamente decidida. Assim, é irrelevante a menção dos dispositivos legais mencionadas, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, bastando a discussão e análise da matéria correlata.
5 – Apelação conhecida. Negado provimento.
(m)